Tribunal: TJSP
Processo: 1005234-82.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882367
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005234-82.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante/apelado
HENRIQUE MARTINS MASSEIRA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GB
REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005234-82.2017.8.26.0152 - LGA
2
Apelação Cível no 1005234-82.2017.8.26.0152
Apelante/Apelado: Henrique Martins Masseira Cunha
Apelado: GB REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA
Comarca: Cotia
V. 3351
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÓRGÃO
COLEGIADO QUE JULGOU AGRAVO INTERPOSTO EM
AÇÃO FUNDADA NO MESMO FATO. PREVENÇÃO DA 9a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. ART. 105 DO RITJSP.
PRECEDENTES. MEDIDA NECESSÁRIA, AINDA, PARA
AFASTAR RISCO DE SEREM PROFERIDAS DECISÕES
CONTRADITÓRIAS. PRECEDENTES. POSSÍVEL, ADEMAIS,
CONTINÊNCIA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença judicial (págs.
725/729), mantida inalterada em sede de aclaratórios (pág. 738), cujo relatório
adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cotia julgou
parcialmente procedente o pedido do autor para condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral de R$ 30.000,00, com correção monetária e juros de
mora desde a publicação do julgado, e ao ressarcimento das contribuições
condominiais de 11/03/16 até o imóvel estar apto para a moradia. Ante a
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
que arbitro em 10% sobre a condenação.
Recursos tempestivos. A requerida recolheu preparo recursal e o autor
deixou de fazê-lo, por ser o beneficiário da Justiça Gratuita (pág. 266).
Contrarrazões apresentadas (págs. 775/780 e 781/790).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005234-82.2017.8.26.0152 - LGA
3
VOTO.
Trata-se de ação ajuizada por Henrique Martins Masseira Cunha
contra Gebaile Soluções em Construções Ltda. baseada no fato de solapamento
de terreno ter causado danos a sua casa, situada no Condomínio Bela Vista, sob o
número 19. O pedido é de indenização por danos materiais e morais (págs.
01/14).
Ocorre que, assim como Henrique, o Condomínio Bela Vida ingressou
com ação contra Gebaile Soluções em Construções Ltda. fundada no fato de
solapamento de terreno ter causado danos tanto em áreas comuns quanto em
áreas privativas. Formulou pedido de obrigação de fazer, além de indenização por
danos materiais e morais em favor dos condôminos afetados (págs. 802/812).
Nesses termos, conclui-se que ambas ações se fundam no mesmo fato e,
se assim o é, deve ser reconhecida a prevenção da Colenda 9a Câmara de Direito
Privado para o julgamento do presente recurso. Afinal, pesquisa pelo sistema SAJ
demonstra que referida Câmera conheceu primeiro de recurso interposto na ação
ajuizada
pelo
Condomínio
Bela
Vida
(vide
Agravo
de
Instrumento
2148565-13.2016.8.26.0000; Relator: Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento:
28/03/2017). Conhecidos, pois, com precedência, os fatos nos quais também se
funda a presente ação, forçoso entender pela prevenção da 9a Câmara de Direito
Privado, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido já decidiu esta 3a Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. Vícios construtivos. Precedente ação ajuizada
pelo Condomínio contra a Construtora (DMF) em relação aos mesmos
fatos. Apreciação da temática pela C. 10a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005234-82.2017.8.26.0152 - LGA
4
(Agravo de Instrumento no 2039944-14.2019.8.26.0000). R. decisão
recorrida, ademais, que expressamente vincula o desfecho judicial da ação
intentada pelos agravantes ao resultado daquela demanda: "... a discussão
da responsabilidade das rés é objeto de ação própria (proc. no
1111480-35.2015.8.26.0100)". Prevenção da c. Turma Julgadora para o
equacionamento do presente recurso. Observância do art. 105 do RITJSP,
o qual disciplina a matéria, o qual estabelece a medida para os feitos
originários "conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar
ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica". AGRAVO NÃO
CONHECIDO, DETERMINADA SUA REDISTRIBUIÇÃO. (Agravo de
Instrumento 2201633-67.2019.8.26.0000; Relator: Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/09/2019
destaque meu);
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Procedência parcial. Apelo dos réus. Prevenção do
órgão colegiado que julgou a apelação no 0002170-02.2013.8.26.0547,
interposta em ação indenizatória fundada no mesmo fato. Competência da
34a Câmara de Direito Privado. Artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO." (v.28840). (Apelação Cível
0002171-84.2013.8.26.0547; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/11/2018 destaque meu);
BANCO DE DADOS. DIREITO DO AUTOR. PROIBIÇÃO DE USO
INDEVIDO. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para
proibir a ré de utilizar ou divulgar informações da base de dados obtidos da
empresa autora. Identidade de causas de pedir com a ação no
1037039-78.2018.8.26.0100. Mesmos fatos jurídicos, a saber, obtenção
indevida do banco de dados da empresa MN pelo suposto administrador da
empresa ré. (...). Art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição. (Agravo de
Instrumento 2109592-18.2018.8.26.0000; Relator: Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/06/2018; Data de Registro: 12/06/2018 destaque meu).
Além do mais, existe risco de serem prolatadas decisões
contraditórias. Isso porque na presente ação foi negada ao condômino Henrique
indenização por danos materiais; na outra, ao revés, foi declarada como devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005234-82.2017.8.26.0152 - LGA
5
indenização em favor dos condôminos do Condomínio Bela Vista. Mais um motivo,
então, para remeter os autos à Colenda 9a Câmara: garantir a todas as partes a devida
segurança jurídica. Nesse sentido:
COMPETÊNCIA RECURSAL Apelações distribuídas livremente Caso dos
autos que deriva da mesma relação jurídica objeto dos recursos de apelação
distribuídos, por prevenção, à 21a Câmara de Direito Privado Hipótese em
que a 21a Câmara primeiro conheceu da causa, por ocasião do julgamento
de agravo de instrumento
Inteligência do artigo 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo Princípios da celeridade e
economia processual Possibilidade de reunião de processos que possam
gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso
decididos separadamente, ainda que não haja conexão entre eles (art. 55, §
3o, do CPC) Declinação da competência para a 21a Câmara de Direito
Privado

RECURSO
NÃO
CONHECIDO. (Apelação
Cível
1010306-53.2017.8.26.0248;
Relator: Renato
Rangel
Desinano;
Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 26/05/2020
destaque meu);
APELAÇÃO (...). Recursos que, embora envolvam partes distintas,
decorrem dos mesmos fatos, consistentes na ausência de disponibilização de
espelho padrão de respostas para conferência da nota atribuída pelos
candidatos, - Evidenciado risco de prolação de decisões contraditórias,
absolutamente incompatíveis entre si, dada a natureza dos pedidos
formulados pelas partes e das medidas deferidas pelos d. Magistrados que
presidem feitos envolvendo essa mesma controvérsia Entendimento da c.
Turma Especial deste Tribunal de Justiça Inteligência do artigo 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso
não
conhecido,
com
determinação. (Apelação
Cível
1050495-42.2018.8.26.0053; Relator: Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 03/02/2020 destaque meu
destaque meu).
Não bastasse, embora não haja litispendência, em razão da diversidade de
partes, é o caso de se cogitar até mesmo a existência de continência, pois, pelo que
se depreende dos autos, o pedido de Henrique, por se referir à sua área privativa,
está incluído, aparentemente, no pedido do Condomínio Bela Vista, relativo ao
empreendimento como um todo (áreas comuns e privativas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005234-82.2017.8.26.0152 - LGA
6
A esse respeito: “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTINÊNCIA. PREVENÇÃO. Prevenção da 11a Câmara de Direito Público
para a análise do presente recurso, em razão de ter conhecido e julgado
apelação interposta em ação a esta continente. Inteligência do art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso
não conhecido, determinada a remessa dos autos para a 11a Câmara deste E.
Tribunal
de
Justiça” (Apelação
Cível
1001547-42.2016.8.26.0602;
Relator: Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 16/07/2018 destaque meu).
Nessas condições, esta Câmara não tem competência para processar e
julgar o presente recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino sua
redistribuição à Colenda 9a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora